Tribunal: TJBA
Processo: 8119141-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 8119141-53.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: IRLENE DE QUEIROZ SILVA Advogado(s): EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA DEFESA PARA RECONHECER A APLICABILIDADE DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA INFERIOR A 4 ANOS. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Irlene de Queiroz Silva, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu parcial provimento à apelação criminal interposta pela embargante para reconhecer a causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), redimensionando a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto. A embargante aponta omissão no julgado quanto à análise da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.098. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), à luz do novo enquadramento jurídico decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, com pena inferior a quatro anos, em conformidade com o art. 28-A do Código de Processo Penal e o entendimento consolidado no Tema 1.098 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração visam sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 620 do Código de Processo Penal, sendo admissíveis para assegurar a completude do julgado, sem que necessariamente impliquem alteração do resultado da decisão. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.890.343/SC e 1.890.344/RS (Tema 1.098), fixou a tese de que é admissível a proposta de ANPP em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da condenação, quando preenchidos os requisitos legais. 5. O art. 28-A do Código de Processo Penal estabelece que, havendo confissão formal e circunstancial da infração penal sem violência ou grave ameaça e cuja pena mínima, considerando as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto, seja inferior a quatro anos, poderá o Ministério Público propor acordo de não persecução penal, desde que o investigado não se enquadre nas vedações legais. 6. No caso concreto, após o redimensionamento da pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, a pena privativa de liberdade foi fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, o que atrai, em tese, a incidência do art. 28-A do CPP, sobretudo porque o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça. 7. A omissão do acórdão ao não enfrentar a possibilidade de oferecimento do ANPP revela-se relevante, considerando que o novo enquadramento jurídico pode alterar substancialmente a forma de persecução penal, o que impõe a manifestação do Ministério Público acerca do cabimento do acordo. 8. O acolhimento dos embargos, contudo, não implica reconhecimento de direito subjetivo da ré à celebração do ANPP, mas apenas lhe assegura a oportunidade de ter sua situação analisada pelo titular da ação penal, cuja atuação nesse contexto é discricionária e deve ser devidamente fundamentada. 9. O parecer da Procuradoria de Justiça corrobora o reconhecimento da omissão e manifesta-se pelo acolhimento dos embargos, nos exatos termos requeridos pela defesa. 10. A jurisprudência deste Tribunal já reconheceu, em hipóteses análogas, a necessidade de devolução dos autos à origem para manifestação do Ministério Público sobre o cabimento do ANPP, em conformidade com o Tema 1.098 do STJ. 11. Impõe-se, portanto, a integração do acórdão, sem modificação do resultado do julgamento, com a determinação de remessa dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público se manifeste motivadamente quanto à possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP. 12. Durante esse trâmite, devem permanecer suspensos os efeitos da condenação, os prazos recursais e, em caso de aceitação do acordo, a própria ação penal e o curso do prazo prescricional. IV. DISPOSITIVO E TESE 13.Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: “Omissão no acórdão que redimensiona a pena para patamar inferior a quatro anos e reconhece o tráfico privilegiado deve ser suprida para permitir manifestação do Ministério Público sobre a viabilidade do ANPP.” “A possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal subsiste em qualquer fase do processo, inclusive na via recursal, desde que ausente o trânsito em julgado da condenação.” “A devolução dos autos ao juízo de origem para manifestação do Ministério Público não implica direito subjetivo à proposta de acordo, mas garante ao réu a análise motivada do cabimento da medida alternativa.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 28-A e 620; CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.098 – REsp 1.890.343/SC e REsp 1.890.344/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.10.2024; TJBA, Apelação Criminal n. 8017621-67.2022.8.05.0039, Rel. Des. Antônio Cunha Cavalcanti, j. 14.05.2025. Vistos, relatados e discutidos nos embargos de declaração nos autos da apelação nº 8119141-53.2023.8.05.0001, tendo como embargante Irlene de Queiroz Silva e como embargado, o Ministério Público da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em acolher os embargos declaratórios opostos, sem efeitos infringentes, exclusivamente para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o Ministério Público, nos termos do art. 28-A do CPP, se manifeste sobre a viabilidade de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, mantendo inalterados os demais termos do decisum objurgado. Ficam suspensos, por ora, os efeitos da condenação, o prazo recursal e, em caso de celebração do acordo, o curso da ação penal e da prescrição, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104